Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729784-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI, THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA APELADO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA, MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI e de apelo adesivo interposto pela autora THE ROCK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de busca e apreensão cumulada com pedido indenizatório movida sob alegação de que o primeiro recorrente, a pretexto da sua exclusão da sociedade, retirou da sede da empresa bens e insumos que integravam o patrimônio social. Na peça de interposição do recurso de apelação, o recorrente requer, preliminarmente, o deferimento de gratuidade judiciária, argumentando que não possui condições de arcar com os custos do processo, e que o Juízo de origem não levou em consideração os documentos juntados durante a instrução processual para comprovar essa alegação. Destaca que obteve gratuidade judiciária nos autos no processo de dissolução societária travado entre as partes (Processo no 0717960-76.2021.8.07.0015), junta documentos pelos quais visa comprovar situação de hipossuficiência e superendividamento e ressalta que o valor elevado de suas faturas de cartão de crédito são relativas a débitos anteriores, o que revelaria incapacidade de pagamento de suas despesas pessoais. Ao final, defende que "...está sobrevivendo às custas de ajuda de terceiros e de limites do cartão de crédito, razão pela qual, com notória veemência, pugna-se pelo deferimento da gratuidade judiciária". É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho como inviável a concessão do benefício postulado no bojo do recurso, à luz da jurisprudência emanada desta egrégia Corte de Justiça, considerando o investimento realizado pelo recorrente na empresa recorrida e pela inconsistência das informações prestadas pelo apelante a respeito de suas fontes de renda e capacidade financeira. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão, patrimônio, renda, consumo, dentre outros aspectos, condizem com o estado de pobreza afirmado pela apelante. Na hipótese dos autos, apesar de o autor ter obtido gratuidade judiciária no processo de dissolução societária movido em face da empresa apelada (Processo no 0717960-76.2021.8.07.0015), verifica-seque o despacho inicial daquele processo concedeu o benefício com base na declaração de imposto de renda acostada aos autos (ID 116905835). No processo em apreço, contudo, foram juntados outros elementos de informação que demonstram capacidade financeira suficiente para que o recorrente arque com os custos do processo. Com efeito, apesar de declaração de rendas exibida nos autos, relativa ao exercício de 2020, não revelar rendimentos auferidos pelo em território nacional (ID 42395955), constam dos autos documentos que comprovam a atuação profissional do recorrente no Brasil, em atividade de assessoramento, comércio e customização de armamentos. Nesse sentido, para além das alegações deduzidas pelas partes no curso do processo, destaco os diálogos exibidos pelo recorrente no ID 42395959, a existência de receitas não especificadas pelo apelante nos extratos de ID 42395890, e a notícia, não contestada, de que o apelante teria constituído nova empresa para o desempenhar suas atividades profissionais, depois de se retirar da sociedade apelada (ID 42395903). Assim, são consistentes as provas dos autos a respeito da atividade profissional desempenhada pelo recorrente, de modo que a ausência de indicação de renda proveniente dessa atividade na declaração do ano de 2020 não justifica a concessão da gratuidade judiciária, especialmente frente aos outros elementos de informação que revelam a capacidade financeira do apelante. Como bem ponderado pelo Juízo de origem ao indeferir o beneficio em cotejo, verifica-se que o recorrente realizou investimento relevante na empresa recorrida, em valores que alega superar a quantia de R$ 113.950,00 (cento e treze mil, novecentos e cinquenta reais), o que revela capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo. Ressalto que o recorrente não justificou a origem desses recursos, assim como não trouxe aos autos informações e dados específicos a respeito da sua atual situação profissional e de renda, cumprindo destacar, ainda, que consta da declaração de renda exibida em Juízo a indicação de saldo bancário e investimento financeiro com valores relevantes, além da percepção de recursos provenientes do exterior, circunstâncias que não se conformam com situação de pobreza daqueles que realmente fazem jus à justiça gratuita (42395957 - Pág. 2 e 4). Essas apreensões afastam a presunção de que o recorrente seja hipossuficiente econômico, ainda que esteja endividado com elevado consumo em suas faturas de cartão de crédito (ID 42395996), em montante que também afasta o conceito de pessoa juridicamente pobre, desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais. E consoante já assinalado, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciária. Ante ao que dispõe o art. 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, promova o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator